Tribunal: STJ
Processo: 5001193-76.2022.8.24.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881927 - SC (2025
/0088193-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: GABRIELA SOARES SANT ANA 02717813942
ADVOGADA
: KARINA DOS SANTOS FERNANDES BARATA -
SC56138A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação ordinária de abstenção do uso de direitos autorais/marca
e concorrência desleal c/c perdas e danos, cujo valor da causa foi fixado em R$
50.000,00.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53235254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: cda0d80f-07cd-4c7a-8535-a1a3cf0ddad1

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à ausência de prequestionamento
(Súmulas n. 282 e 356 do STF), à necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório (Súmula n. 7 do STJ) e à deficiência do cotejo analítico (Súmula n. 284
do STF).
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:

impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2.
A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria
de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
I; Lei n. 9.279/1996, art. 210.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53235254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: cda0d80f-07cd-4c7a-8535-a1a3cf0ddad1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: cda0d80f-07cd-4c7a-8535-a1a3cf0ddad1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881927 - SC (2025
/0088193-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
AGRAVADO
: GABRIELA SOARES SANT ANA 02717813942
ADVOGADA
: KARINA DOS SANTOS FERNANDES BARATA -
SC56138A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação ordinária de abstenção do uso de direitos autorais/marca
e concorrência desleal c/c perdas e danos, cujo valor da causa foi fixado em R$
50.000,00.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51727495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:40
Código de Controle do Documento: b2312e1c-9552-4aea-9327-dd7e70a487d2

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à ausência de prequestionamento
(Súmulas n. 282 e 356 do STF), à necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório (Súmula n. 7 do STJ) e à deficiência do cotejo analítico (Súmula n. 284
do STF).
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:

impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2.
A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria
de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
I; Lei n. 9.279/1996, art. 210.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51727495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:40
Código de Controle do Documento: b2312e1c-9552-4aea-9327-dd7e70a487d2

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ
(fls. 935-936).
A parte agravante alega que deve-se conhecer do agravo interno e dar
provimento a ele, visto que pretende reformar matéria exclusivamente de direito,
afirmando que, no agravo em recurso especial, impugnou especificamente os óbices
de inadmissibilidade (Súmulas n. 282 e 284 do STF e 7 do STJ), porquanto
demonstrou o prequestionamento e que não houve necessidade de reexame de provas.
Afirma que as razões do agravo em recurso especial enfrentaram, de modo
específico, a não incidência das Súmulas n. 282 do STF e 7 do STJ e a suficiência do
cotejo analítico, afastando a Súmula n. 284 do STF. Defende que a controvérsia é de
direito e que o acórdão estadual destoa da jurisprudência do STJ quanto ao critério do
da
e ao dano moral
.
art. 210
Lei n. 9.279/1996
in re ipsa
Requer o provimento, a reconsideração ou a submissão ao colegiado, para
conhecer do agravo em recurso especial e, ao final, conhecer em parte e dar
provimento ao recurso especial com condenações em danos materiais e morais,
custas e honorários.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 983.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA51727495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:40
Código de Controle do Documento: b2312e1c-9552-4aea-9327-dd7e70a487d2

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação ordinária de abstenção do uso de direitos
autorais/marca, concorrência desleal c/c perdas e danos, cujo valor da causa foi
fixado em R$ 50.000,00 (fls. 3-26).
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de
prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF) quanto aos arts. 190, I, 195, III,
209 e 210, III, da
e 87, parágrafo único, da
à
Lei n. 9.279/1996
Lei n. 9.615/1998,
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) e à
deficiência do cotejo analítico (Súmula n. 284 do STF).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar os referidos fundamentos.
Conforme exposto na decisão de fls. 935-936, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a sustentar genericamente
a matéria de direito e a invocar jurisprudência e dispositivos legais, sem demonstrar,
de modo específico, a superação de cada óbice aplicado.
Ressalte-se que a mera afirmação da parte de que comprovou o dissídio no
apelo especial não basta para afastar o fundamento da decisão agravada relativo à
deficiência do cotejo analítico.
Caberia à parte agravante demonstrar que, no recurso especial, comparou
os acórdãos a fim de apontar as semelhanças entre eles e a diferença de julgamento
em observância à legislação processual civil de regência.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não
constitui impugnação específica do fundamento referente à falta de
Documento eletrônico VDA51727495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:40
Código de Controle do Documento: b2312e1c-9552-4aea-9327-dd7e70a487d2

prequestionamento. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça, "em relação à ausência de prequestionamento, deveria a defesa
ter indicado como a decisão recorrida enfrentou a questão posta em debate no
recurso especial, deixando claro que a matéria foi devidamente consignada no
acórdão
, o que não ocorreu" (AgRg no
relator
a quo
AREsp n. 2.211.138/PR,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2023,
.
3/7/2023)
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a

análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados –arts.
190, I, 195, III, 209; 210, III, da
e 87, parágrafo único, da
Lei n. 9.279/1996;
– não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não
Lei n. 9.615/1998
ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51727495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:40
Código de Controle do Documento: b2312e1c-9552-4aea-9327-dd7e70a487d2

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Documento eletrônico VDA51727495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:40
Código de Controle do Documento: b2312e1c-9552-4aea-9327-dd7e70a487d2

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51727495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:40
Código de Controle do Documento: b2312e1c-9552-4aea-9327-dd7e70a487d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.927 / SC
Número Registro: 2025/0088193-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011937620228240057
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: GABRIELA SOARES SANT ANA 02717813942 - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: KARINA DOS SANTOS FERNANDES BARATA - SC056138B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
Documento eletrônico VDA53202970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: ee93ed6e-2164-449b-b979-364b77420f4a

MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: GABRIELA SOARES SANT ANA 02717813942
ADVOGADA
: KARINA DOS SANTOS FERNANDES BARATA - SC56138A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: ee93ed6e-2164-449b-b979-364b77420f4a